Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-93.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DERIVADA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e receptação, com imposição de penas de reclusão entre 4 (quatro) e 10 (dez) anos, além de penas de multa, em regimes iniciais aberto, semiaberto e fechado. Inconformadas, as defesas pleiteiam: nulidade das provas por ilicitude de interceptação telefônica e acesso indevido a dados de celular; absolvição por insuficiência probatória; desclassificação de delito; redução das penas e alteração de regime. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão punitiva quanto a determinados delitos; (ii) saber se as provas obtidas por interceptação telefônica são ilícitas por derivarem de prova ilegal, impondo a absolvição dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, quanto ao crime de receptação imputado a um dos apelantes e quanto ao delito de associação para o tráfico em relação a outra apelante, considerando as penas aplicadas, os marcos interruptivos e a redução do prazo prescricional em razão da idade, nos termos dos CP, arts. 109, IV e V, 110, §1º, 115 e 117, IV. 4. Reconhecida a prescrição, resta extinta a punibilidade quanto a tais delitos, ficando prejudicada a análise dos pedidos defensivos correlatos. 5. A Constituição Federal e o CPP, art. 157, vedam a utilização de provas ilícitas, bem como daquelas delas derivadas, salvo inexistência de nexo causal ou presença de fonte independente. 6. No caso, a prova obtida por acesso a dados de aparelho celular sem autorização judicial foi corretamente reconhecida como ilícita. 7. A interceptação telefônica posteriormente deferida judicialmente decorreu diretamente da prova ilícita inicial, evidenciando nexo de causalidade e configurando prova ilícita por derivação, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. 8. Ausente demonstração de fonte independente ou de descoberta inevitável, impõe-se o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das demais provas delas decorrentes. 9. A exclusão dessas provas compromete o suporte probatório da condenação, impondo a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do CPP, art. 386, VII. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e providos, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade quanto a parte dos delitos e absolvição dos apelantes quanto aos demais. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 109, IV e V, 110, §1º, 115 e 117, IV; CPP, arts. 157 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 218265, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2024; STJ, REsp 2.159.111/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/05/2025; STJ, HC 445088/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002925-93.2018.8.14.0091

APELANTE: LUCAS NAZARENO GOMES VIANA, DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO, ADSON RICARDO PEREIRA COSTA, MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA, ADINATALIA DA SILVA SANTOS, JOSE ROBERTO DA SILVA ANGELIN FILHO, MARIA CLAUDIA BATISTA BRAGA, HILDA HELENA BATISTA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DERIVADA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e receptação, com imposição de penas de reclusão entre 4 (quatro) e 10 (dez) anos, além de penas de multa, em regimes iniciais aberto, semiaberto e fechado.

Inconformadas, as defesas pleiteiam: nulidade das provas por ilicitude de interceptação telefônica e acesso indevido a dados de celular; absolvição por insuficiência probatória; desclassificação de delito; redução das penas e alteração de regime.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão punitiva quanto a determinados delitos; (ii) saber se as provas obtidas por interceptação telefônica são ilícitas por derivarem de prova ilegal, impondo a absolvição dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, quanto ao crime de receptação imputado a um dos apelantes e quanto ao delito de associação para o tráfico em relação a outra apelante, considerando as penas aplicadas, os marcos interruptivos e a redução do prazo prescricional em razão da idade, nos termos dos CP, arts. 109, IV e V, 110, §1º, 115 e 117, IV.

4. Reconhecida a prescrição, resta extinta a punibilidade quanto a tais delitos, ficando prejudicada a análise dos pedidos defensivos correlatos.

5. A Constituição Federal e o CPP, art. 157, vedam a utilização de provas ilícitas, bem como daquelas delas derivadas, salvo inexistência de nexo causal ou presença de fonte independente.

6. No caso, a prova obtida por acesso a dados de aparelho celular sem autorização judicial foi corretamente reconhecida como ilícita.

7. A interceptação telefônica posteriormente deferida judicialmente decorreu diretamente da prova ilícita inicial, evidenciando nexo de causalidade e configurando prova ilícita por derivação, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. Ausente demonstração de fonte independente ou de descoberta inevitável, impõe-se o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das demais provas delas decorrentes.

9. A exclusão dessas provas compromete o suporte probatório da condenação, impondo a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do CPP, art. 386, VII.

DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e providos, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade quanto a parte dos delitos e absolvição dos apelantes quanto aos demais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 109, IV e V, 110, §1º, 115 e 117, IV; CPP, arts. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 218265, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2024; STJ, REsp 2.159.111/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/05/2025; STJ, HC 445088/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Claudia Batista Braga, Jose Roberto da Silva Angelin Filho, Adinatalia da Silva Santos, Mario Elenilson Rodrigues da Silva, Adson Ricardo Pereira Costa, Diessica Nascimento do Nascimento, Lucas Nazareno Gomes Viana e Hilda Helena Batista Braga, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, à pena de:

a) 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito disposto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06;

b) 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 810 (oitocentos) dias-multa, pelas práticas dos delitos dos artigos 35 da Lei n°11.343/06 e 180,
caput
c/c artigo 69 todos do Código Penal;

c) 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06;

d) 10 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática do delito do artigo 35 da Lei n° 11.343/06;

e) 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06;

f) 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06;

g) 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito disposto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06;

h) 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito disposto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa da apelante Diessica Nascimento pugnou pela declaração de nulidade da interceptação telefônica aduzindo que derivou de prova reconhecida ilícita; absolvição por insuficiência probatória; redução da pena-base ao mínimo legal, no crime de associação ao tráfico; e consequentemente, redução da pena de multa e fixação do regime inicial semiaberto; por fim, concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do apelante José Roberto, alegou ilicitude das provas, aduzindo que o acesso ao celular do apelante se deu sem expressa autorização, requerendo a absolvição; e desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

Nas razões do apelo de Mario Elenilson e Maria Claudia (ID’s: 21841706 e 2184, a defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que a condenação se encontra amparada somente na interceptação telefônica. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base por ausência de motivação idônea para a exasperação; e com a readequação, alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Já a defesa de Lucas Nazareno e Hilda Helena (ID’s: 21848226 e 26259847) pugna pela absolvição por insuficiência probatória aduzindo que a condenação se encontra amparada somente na interceptação telefônica; subsidiariamente, redução da pena-base por ausência de motivação idônea para a exasperação; afastamento da agravante de reincidência por ausência de condenação com trânsito em julgado; e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, a defesa dos apelantes Adson Ricardo e Adinatalia Santos, nas razões da apelação, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento dos apelos, para que seja declarada nula a interceptação telefônica, e, consequentemente, determinada a absolvição, a ser estendida a todos os apelantes.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE JOSÉ ROBERTO. DELITO ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO À APELANTE ADINATALIA SANTOS.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, quanto
ao crime de receptação imputado ao recorrente
José Roberto e ao de associação ao tráfico de drogas
em relação à apelante
Adinatalia Santos
. Explico.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente
cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença
, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.
(Redação dada pela Lei nº 15.160, de 2025)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·
O
fato criminoso ocorreu em 2018 (Num. 11939099 - Págs. 6 a 8), época em que a apelante Adinatalia Santos contava com 19 (dezenove) anos de idade, conforme documento de Num. 11938995 - Pág. 14;

·

A sentença datada de 10/09/20 (Num. 11939139 - Pág. 6 a Num. 11939142 - Pág. 11), pelo crime pelo crime de receptação, impôs ao apelante José a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão; e pelo delito de associação ao tráfico de drogas, em relação à apelante Adinatalia Santos, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão;

·

Os autos foram recebidos em Secretaria em 10/09/20 (Num. 11939142 - Pág. 11)

·

Ciente, o Ministério Público permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar as aludidas prescrições é de 4 (quatro) e 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV e V c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados pela metade (art. 115, primeira parte do CP) em relação à recorrente
Adinatalia Santos
,
a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a esses delitos.

03 -
NULIDADE DAS PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DERIVADA DE PROVA ILÍCITA.

De pronto, verifico que merece acolhimento o pedido das defesas. Explico.

Observo que, na sentença condenatória, foi reconhecida a nulidade da prova obtida do aparelho de celular da recorrente Diessica Nascimento, sem prévia e devida autorização, seja judicial ou voluntária da ré. Contudo, o juízo
a quo
entendeu que a interceptação telefônica, deferida judicialmente, era prova independente e utilizou como elemento de convicção para a condenação. Vejamos (Num. 11939140 - Págs. 14 a 16):

Primeiramente, quanto à ilegalidade probatória apontada pela defesa, possui ela parcial razão.

Na denúncia o MP se vale do conteúdo de algumas conversas encontradas no celular da acusada, cujo acesso se deu a partir de expressa autorização verbal da ré.

Nessa conversa, mantida com o outro acusado, Adson, DIÉSSICA estaria negociando “massa” (gíria para maconha), falou sobre o empréstimo de um “relógio” (gíria para balança de precisão), e estaria a tratar da venda de um produto em gramas.

Acontece que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o aspecto probatório da questão, tem enfatizado, em sucessivos julgados, que é ilícita a tomada de dados, bem como das conversas de Whatsapp, obtidas diretamente pela autoridade policial em aparelho celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial.

Por todos os julgados, destaco o seguinte:

(...)

Assim, em relação a esse episódio, especificamente, a prova obtida deve ser desconsiderada, porquanto nula. E sendo reconhecida sua nulidade, cabe agora examinar se as demais provas existentes nos autos contra ela foram ou não contaminadas.

O art. 157, caput, do Código de Processo Penal prevê expressamente a inadmissibilidade das provas ilícitas, e seu § 1º também estabelece a inadmissibilidade das provas derivadas das ilícitas (frutos da árvore envenenada).

Acontece que as demais provas obtidas contra DIÉSSICA decorreram das interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, e da busca e apreensão realizada em sua residência, também autorizada pela justiça, não havendo qualquer evidência de que o episódio fático relatado em sua conversa via aplicativo WhatsApp tenha contaminado as demais provas.

Dito isso, e retirando da análise o conteúdo da conversa mantida via aplicativo WhatsApp, vejamos o que mais foi produzido em termos probatórios que seja capaz de comprovar eventual prática delitiva por parte da acusada.

(...)<sic>

Entretanto, constato, que a investigação e o pedido de interceptação telefônica, deram-se com base na prova derivada da declarada ilícita -

conversas obtidas no aparelho celular da apelante Diessica Nascimento (Num. 11938966 a Num. 11938967 - Pág. 5) – em desconformidade com o §1º, artigo 157 do CPP,
in verbis
:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Explico que, a prova ilícita por derivação constitui um tipo de prova que, apesar de poder haver sido obtida licitamente, deriva direta (ou indiretamente) de uma obtida de forma ilícita e, por isso, deve também ser extirpada do processo, consoante a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A esse respeito leciona Guilherme de Souza Nucci:

(...) se for aceita como prova lícita a segunda prova, somente porque houve expedição de mandado de busca por juiz de direito, em última análise, estar-se-ia compactuando com o ilícito, pois e termina por invalidar a conduta ilegal da autoridade policial. De nada adianta, pois, a Constituição proibir a prova obtida por meios ilícitos, uma vez que a prova secundária serviu para condenar o réu, ignorando-se a sua origem em prova imprestável.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci – 24. ed., ver. e atual. – Rio de Janeiro: Forense 2025, p. 360).

Nesse sentido, coleciono julgados de nossas Cortes Superiores:

EMENTA HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO: ART. 157, CAPUT DO CPP. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. EXISTÊNCIA DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.

(...)

4. Havendo nexo de causalidade entre o vício reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte independente de prova, conforme dispõe o art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Concessão da ordem, em parte.

(HC 218265, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. EXECUÇÃO DE REVISTA ÍNTIMA NA INVESTIGADA, DESNECESSÁRIA E VEXATÓRIA, POR TRÊS VEZES. GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA. DROGAS, DINHEIRO E PESTICIDAS. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CAUSAL ENTRE O MEIO DE OBTENÇÃO ILÍCITO (REVISTA ÍNTIMA) E A PROVA COLHIDA NA RESIDÊNCIA. DERIVAÇÃO DE FONTE INDEPENDENTE. APLICABILIDADE DO ART. 157, § 1º, DO CPP. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA APURAÇÃO DE ILÍCITO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, proclama a mácula de provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de provas declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita.

2. A inadmissibilidade das provas derivadas das ilícitas, todavia, não se estende a todas as provas do processo. Tendo em vista o disposto no art. 157, § 1º, parte final, e § 2º, do CPP - que consagram exceções concebidas também no direito norte-americano - é necessário averiguar (a) se a prova ilicitamente obtida seria inevitavelmente descoberta de outro modo (inevitable discovery), a partir de outra linha legítima de investigação, ou (b) se tal prova, embora guarde alguma conexão com a original, ilícita, não tem relação de total causalidade em relação àquela, pois outra fonte a sustenta (independent source).

(...)

(REsp n. 2.159.111/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEVASSA NÃO AUTORIZADA . PROVA ILÍCITA. PROVAS DERIVADAS. ANULAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA . 1. A proteção aos dados privativos constantes de dispositivos eletrônicos como smartphones e tablets encontra guarida constitucional, importando a necessidade de prévia e expressa autorização judicial motivada para sua mitigação. 2. No caso, ocorrida a prisão em flagrante, os agentes policiais realizaram, sem autorização judicial, devassa nos dados dos celulares apreendidos, dando origem à investigação posterior sobre os contatos neles armazenados . 3. "Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, de modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o direito difuso à segurança pública" (RHC n. 67.379/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe de 9/11/2016) . 4. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 5. Ordem concedida para anular as provas obtidas por devassa ilegal dos aparelhos telefônicos e as delas derivadas .

(STJ - HC: 445088 SC 2018/0083009-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Nesse contexto, patente o nexo de causalidade – entre a interceptação telefônica deferido judicialmente e a extração de conversas obtidas, ilegalmente, do aparelho de celular da recorrente Diessica Nascimento - restam ilícitas as provas que fundamentou a condenação de todos os apelantes.

Assim, reconheço a nulidade das provas, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação dos apelantes, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento aos recursos de apelação; reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade dos recorrentes, José Roberto, quanto ao
crime de receptação; e da apelante
Adinatalia Santos, em relação ao delito de associação ao tráfico de drogas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026